Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESVALORIZAÇÃO DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SELETIVIDADE POR VÍTIMAS MULHERES. SEGUNDA FASE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não comprovada a premeditação do réu (seletividade) em assaltar mulheres, afasta-se a desvalorização da circunstância judicial (art. 59 do CP) da culpabilidade, que, no caso concreto, não excedeu à normalidade do tipo penal.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Justifica-se o aumento da pena-base, em razão da presença da confissão espontânea e de quatro condenações definitivas, caracterizadoras da multirreincidência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.